Tribunal: CARF
Processo: 19555.727727/2023-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.727727/2023-94
ACÓRDÃO
2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE QUEIMADAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/07/2022
MULTA ISOLADA DE 50%. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir
matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. GLOSA.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo
contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária,
será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por
meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não se conhecendo das alegações que visam combater a multa
isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como a multa de ofício
qualificada e agravada, por se tratar de matérias estranhas à lide e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
DRJ01, consubstanciada no Acórdão 101-026.456 (p. 65), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias em razão da glosa
de compensações declaradas em GFIP.
Nos termos do Despacho Decisório no 1.096/2023 (p. 15), tem-se que:
O Município objeto desta auditoria foi selecionado em razão de ter declarado em
GFIP, a título de compensação, o montante de R$26.940.136,04, no período
compreendido entre as competências 01/2020 a 07/2022.
(...)
No curso da diligência fiscal, o Auditor-Fiscal intima o interessado a demonstrar o
direito creditório, mediante apresentação de documentos comprobatórios e
exame das escriturações contábil e fiscal, conforme prevê o art. 156 da IN RFB
2.055/2021, alertando-o para a possibilidade de autorregularização, prevista no
parágrafo único do art. 86 da mesma Instrução Normativa. As intimações devem
observar os prazos previstos no art. 19 da Lei no 3.470/1958, com a redação da
MP no 2.158-35/2001, e as regras de ciência estabelecidas no art. 23 do Decreto
no 70.235/1972.
(...)
Superado o prazo para manifestação, quedou-se inerte, não apresentando
qualquer esclarecimento. Tampouco promoveu a autorregularização. Digno de
nota o fato deste Município já ter sido objeto de procedimento de auditoria
pretérito, qual seja, Processo n. 10530-721.515/2019-21 (período de apuração
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
3
entre 04/2017 e 06/2018); e Processo n. 19555-725.177/2021-15 (período de
apuração compreendido entre 07/2018 e 12/2019). Nas duas ocasiões, a
conclusão foi pela falsidade das declarações apresentadas, resultando em
lançamento e multa de ofício.
Não fosse isso o bastante, verificou-se a reiteração da conduta nas competências
objeto desta auditoria. Ou seja, a despeito dos esforços promovidos pelo Órgão
de Fiscalização, o contribuinte insiste em informar, em GFIP, compensações de
créditos cuja origem não pode ser comprovada, inclusive nas competências
vencidas após a intimação inicial, motivo pelo qual o período de apuração
precisou ser ampliado até a competência 09/2022.
Ademais, nota-se um fato recorrente nas declarações apresentadas: o valor
devido à Previdência Social nas competências iguais ou posteriores a 03/2021 foi
de 25.000,00; ao passo em que os valores declarados a título de compensação,
cresceram no mesmo período. Arrisca-se dizer que o valor informado no campo
compensação da GFIP tem servido para linearizar o valor devido à Previdência, a
despeito do crescimento da folha de salários. Suscita-se, portanto, que tais
compensações tenham por fim suprimir ou reduzir contribuição social mediante a
omissão de informações ou prestação de declaração falsa ao Fisco. O fato está
detalhado na tabela abaixo.
(...)

Diante do exposto, e em razão da necessidade de se apurar a ocorrência da
falsidade de declaração, foi dado início ao procedimento de fiscalização,
formalizado com a lavratura do respectivo Termo (fls. 08-14), cuja ciência,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
4
ocorrida em 07/11/2022, excluiu a espontaneidade, conforme art. 7o e §1o do
Decreto no 70.235/1972, cessando-lhe a possibilidade de autoregularização,
restando-lhe, todavia, a oportunidade de comprovar a materialidade dos créditos
sob os quais se fundam as compensações.
Neste contexto, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, TDPF-F n.
05.1.01.00-2022-00393-8, o sujeito passivo foi mais uma vez intimado a
demonstrar a materialidade dos créditos utilizados nas compensações declaradas
em GFIP, visto que o direito à compensação nasce apenas com a demonstração
de que houve efetivo pagamento indevido ou maior que o devido, na forma do
art. 89 da Lei 8.212/1991.
(...)
Por fim, transcorrido o prazo à revelia de qualquer demonstração ou
detalhamento sobre a origem dos créditos, nasce como consequência a não
homologação das compensações declaradas em GFIP, ensejando o lançamento e
a cobrança dos valores compensados indevidamente, acrescido de juros e multa
de mora e de ofício.
Com efeito, esta auditoria teve início com uma diligência na qual se oportunizou a
autorregu-larização; a ausência desta ensejou o início de um procedimento fiscal
que excluiu a espontaneidade do sujeito passivo, sem retirar-lhe a oportunidade
de comprovar a regularidade das compensações realizadas; por fim, transcorrido
o prazo à revelia de qualquer demonstração ou detalhamento sobre a origem dos
créditos, nasce como consequência a não homologação das compensações
declaradas em GFIP, ensejando, através deste Despacho Decisório, o lançamento
de ofício dos valores compensados indevidamente, acrescidos de juros e multa de
mora e de ofício. Neste ponto, renovar-se-á o prazo para apresentação dos
recursos típicos do Processo Administrativo Fiscal, dotados, inclusive, de efeito
suspensivo.
Cientificado dos termos do despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas em GFIP, o Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 33), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* do julgamento no STF em sede de repercussão geral, afastando a aplicação da
multa isolada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação não
homologada (RE 796.939/RS);
* a aplicação da multa isolada prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, implica
em ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do não
confisco, do non bis idem, da igualdade e da isonomia tributária;
* nulidade do lançamento por imprecisão na capitulação legal, o que caracteriza
cerceamento do direito de defesa;
* análise da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
5
* abuso do poder discricionário;
* manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados no que tange às
compensações realizadas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos do susodito Acórdão no 101-026.456 (p. 65), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/07/2022
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
DECISÃO JUDICIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR. VINCULAÇÃO.
A vinculação administrativa em face de decisão judicial de Tribunal Superior,
somente após a comunicação da (PGFN) mediante os instrumentos próprios
referenciados na legislação regente.
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida e comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 95), reiterando os termos da manifestação de inconformidade apresentada,
além de aduzir que houve violação ao princípio da verdade material na decisão de primeira
instância.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
6
Ato contínuo, por meio do Despacho de Diligência de p. 153, os presentes autos
foram baixados em diligência, para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse
esclarecimentos acerca da natureza das verbas / parcelas do crédito compensado pelo
Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação DEFIS 05RF/RFB no 57 (p.
178), em relação à qual, devidamente cientificado, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em
decorrência da glosa de compensações declaradas em GFIP.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* violação ao princípio da verdade material na decisão de primeira instância;
* do julgamento no STF em sede de repercussão geral, afastando a aplicação da
multa isolada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação não
homologada (RE 796.939/RS);
* a aplicação da multa isolada prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, implica
em ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do não
confisco, do non bis idem, da igualdade e da isonomia tributária;
* nulidade do lançamento por imprecisão na capitulação legal – ausência de
fundamentação adequada – manifesto cerceamento de defesa;
* análise da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
* abuso do poder discricionário;
* manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados no que tange às
compensações realizadas; e
* valor confiscatório da multa qualificada aplicada.
No que tange especificamente às razões de defesa que visam combater a multa
isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como a multa de ofício
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
7
qualificada e agravada, impõe-se o não conhecimento das mesmas, tendo em vista que visam
discutir matéria estranha à lide.
De fato, analisando-os presentes autos, verifica-se que não houve, in casu,
lançamento de multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, tampouco da
multa de ofício qualificada e agravada, previstas, respectivamente, nos §§ 1o e 2o do art. 44 do
mesmo diploma legal.
Confira-se, a propósito, a decisão do Despacho Decisório no 1.096/2023 (p. 15):
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima transcritos e no exercício das
atribuições privativas de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a mim
conferidas pelo art. 6o, I, b, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, DECIDO:
1. NÃO HOMOLOGAR as Compensações Declaradas nas GFIP das competências
discriminadas no ANEXO I;
2. DETERMINAR o cadastramento dos créditos tributários decorrentes da glosa,
discriminados na coluna VALOR GLOSA, do ANEXO I, a ser efetuado no SIEF
Processos, código de receita 3618 (compensação indevida em GFIP), de maneira
que passem à condição de exigível desde o vencimento da respectiva
competência em que foram indevidamente compensados, observados os
acréscimos previstos no §9o, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, assim como o
disposto na Nota SIEF Processos no 003/2014, alterada em 11/03/2015, e seu
Anexo I, disponíveis no endereço http://intranet.receita.fa- zenda/administracao/suara/codac/notas-tecnicas/sief-processos/sief-processos- 2014/nota-sief-pro-cessos-no-003-2014.
3. DETERMINAR a intimação do contribuinte para que tome ciência do presente
Despacho Decisório, conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência,
para efetuar o pagamento ou parcelamento do crédito tributário decorrente dos
valores não homologados, acrescidos de multa e juros de mora, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430/1996, sob pena de encaminhamento do referido crédito à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e
cobrança judicial, ressalvada a possibilidade de apresentação, no mesmo prazo,
de manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) competente, conforme art. 135, da IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 20127; e
5. DETERMINAR a adoção das demais medidas acessórias que se fizerem
necessárias ao cumprimento integral desta decisão, inclusive quanto ao
lançamento da multa isolada a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91 e
correspondente representação ao Ministério Público.
(grifei)

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
8
Como se vê – e em resumo – tem-se que o crédito tributário objeto do presente
processo administrativo fiscal é composto, apenas, pelos débitos cujas compensações não foram
homologadas, acrescidos dos juros e da multa de mora, esta aplicada no percentual de 20%, nos
termos da legislação de regência da matéria.
É dizer: não houve, no presente processo, lançamento da multa isolada prevista no
§ 17 da Lei no 9.430/96, tampouco da multa de ofício qualificada e agravada, previstas,
respectivamente, nos §§ 1o e 2o do art. 44 do mesmo diploma legal.
Ao contrário, o que houve foi a determinação da adoção das demais medidas
acessórias que se fizerem necessárias ao cumprimento integral daquele Despacho, inclusive
quanto ao lançamento da multa isolada a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91.
Assim, por visarem a discutir matéria estranha à lide, impõe-se o não conhecimento
das razões recursais que visam combater a multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, bem como a multa de ofício qualificada e agravada.
Das Demais Matérias objeto do Recurso Voluntário
No que tange às demais matérias deduzidas pelo Contribuinte em seu apelo
recursal, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVI DENCIÁRIAS.
O instituto da compensação é procedimento facultativo e voluntário pelo qual o
sujeito passivo pode se aproveitar das contribuições previdenciárias recolhidas
indevidamente ou em valores maiores do que os devidos, deduzindo-as das
contribuições vincendas da Previdência Social, independente de prévia
autorização judicial ou administrativa, preservando entretanto, o direito do
sujeito ativo de conferir e homologar, ou glosar e lançar os valores indevidos ou
incorretamente compensados.
A compensação tributária tem previsão expressa no Código Tributário Nacional -
CTN (artigo 156, inciso II), onde se encontra relacionada como uma das causas
extintivas do crédito tributário, cujos pressupostos básicos estão dispostos no Art.
170 do mesmo Codex:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
9
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
No âmbito previdenciário, cabe ressaltar que eventuais direitos creditórios podem
ser exercitados pelo titular, desde que atenda aos termos e condições fixados na
Lei no 8.212/1.991, Art. 89, e atos normativos complementares expedidos pelos
órgãos competentes.
Acrescente-se também que a compensação deve ser precedida das retificações
das GFIP ́s das competências em que ocorreram informações incorretas,
conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DOU de
18/07/2017,
que
estabelece
normas
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput
será efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante
do Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Numa interpretação sistemática da legislação, a informação da compensação que
for realizada deve ser declarada em GFIP, em cada competência, bem como
demonstrada documentalmente, além de precedida de retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido ou a maior, competindo à
fiscalização homologar a compensação ou glosá-la e efetuar o lançamento desses
valores.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
10
É importante frisar que as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades
distintas, igualmente importantes, uma vez que elas se prestam para a
constituição do crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas e
também como base de dados para a concessão de benefícios, nos termos do art.
32, IV, § 2o, da Lei 8.212/1991.
Desta forma, é evidente que a compensação só pode ser efetuada, caso o
contribuinte retifique previamente as GFIP ́s, ajustando os valores devidos em
consonância com os registros administrativos e contábeis.
Assim, passa a análise dos pontos específicos relativos a parcelas integrantes
inquinadas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
A Lei 8212/91 estabelece como regra a incidência tributária sobre a totalidade dos
rendimentos pagos ao trabalhador, a qualquer título, conforme se vê da
transcrição do dispositivo legal abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
Em um segundo momento, o mesmo dispositivo previsto na referida Lei, Art. 28,
parágrafo 9o, relaciona as verbas que não se compõe a base de cálculo das
contribuições sociais.
O impugnante apresentou argumentos em relação a diversas rubricas que, em
tese, se enquadram nas hipóteses de exclusão.
Inicialmente, cabe salientar que, tendo o rol do parágrafo 9o, da Lei 8212/91,
natureza de isenção, a interpretação deve ser feita de maneira literal e restrita,
consoante dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Desta feita, por se tratar de norma isentiva, a interpretação deve ser realizada de
forma restritiva não se estendendo a situações não contempladas expressamente
pela norma.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
11
Da análise dos dados representados nos documentos e relatórios carreados pela
auditoria fiscal, observa-se que são consistentes e coerente com a legislação que
rege a matéria, além de estarem de acordo com as informações prestadas pelo
contribuinte e registradas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil.
O ato administrativo, incluindo-se, notadamente, o com efeito tributário, nasce
com presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. A legalidade reside no
fato de que a atividade administrativa encontra-se visceralmente associada a uma
norma que lhe dá suporte de validade. A veracidade refere-se à certeza dos fatos
sobre os quais incide a atividade administrativa e a legitimidade ostenta a
prerrogativa “juris tantum” de fazer prevalecer a sua pretensão, até prova em
contrário, pois supõe-se legal e verdadeira as razões e fatos motivadores alegados
pela Administração no sentido de executar determinada atividade administrativa,
tudo de acordo com a Lei no 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os apurações fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o fato
tributário imponível.
Mesmo que houvesse alguma decisão judicial com efeito vinculante de alguma
rubrica, nesta fase do processo administrativo fiscal, caberia a defesa do
contribuinte relacionar os valores contestados com os correspondentes
documentos originários, contemporaneamente produzidos e informados em
declarações fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos deveriam estar lastreados em
documentos comprobatórios.
No caso em exame, a defesa apresentou com alegações sobre rubricas sem
especificar os valores nem apontar a correspondência nas declarações e
documentos fiscais, para que se pudesse avaliar e apurar eventual direito
creditório, cujas oportunidades lhe foram oferecidas durante a fase inquisitorial, e
mesmo agora na litigiosa, não foram desincumbidas, pode levar ao indeferimento
do pleito sem a investigação do conteúdo material do direito creditório pleiteado,
nos termos da Lei que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, Lei 9.784/99:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar a presente
decisão sob escrutínio, cuja defesa ficou limitada à apresentação de argumentos
que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
12
passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos autos, e
alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
Assim, por não cumprir o procedimento necessário para a devida compensação,
deve ser mantido integralmente a glosa efetuada neste processo.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, especificamente à alegação de “manifesta lisura e correção dos
procedimentos adotados no que tange às compensações realizadas”, assim se manifestou o
Recorrente:
A questão pertinente às referidas contribuições já foi amplamente debatida pelos
Tribunais Pátrios, culminando com a decisão do Pretório Excelso, a qual, por sua
vez esvaziou completamente a questão.
Nossa Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes quanto a indevida
cobrança da Contribuição Social sobre a remuneração paga aos servidores
públicos que possuam natureza indenizatória e/ou transitória, pondo um fim à
discussão.
Vejamos o que têm decidido essas Egrégias Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS E O TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. Esta Corte fixou entendimento no sentido que somente as parcelas
incorporáveis ao salário do servidor sofrem incidência da contribuição
previdenciária. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUENTO: AI-AgR 727958 MG)

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HORAS EXTRAS - NÃO-
INCIDÊNCIA. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do
julgamento que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material existente na decisão.
O Supremo Tribunal Federal vem externando o posicionando pelo afastamento da
contribuição previdenciária sobre horas extras sob o fundamento de que somente
as parcelas incorporáveis ao salário do servidor devem sofrer a sua incidência.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL:
EDcl no AgRg no REsp 895589 SC 2006/0227737-1)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE
CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
13
Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na media da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão
recorrido.
Da análise detida dos autos, observa- se ainda que a corte de origem não
analisou, sequer implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação local (Lei
Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual n. 85/2006),
circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob pena de se esbarrar
no óbice da Súmula 280/STF.
É assente nesta Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela
percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de
confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AGRAVO REGIMENTAL MO AGRAVO DE INSTRUMENTO: AgRg no Ag 1376759 PE
2011/0007717-0)

FUNCIONÁRIO PÚBLICO
Gratificação de função - Incorporação aos vencimentos - Inadmissibilidade -
Vantagem transitória devida enquanto perdure o exercício da função -
Cancelamento do pagamento por cessação de atividade - Direito líquido e certo
inexistente - Mandado de segurança denegado. (TJSP, RT 630/68).

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Gratificação de exercício de cargos em comissão e de funções gratificadas -
Incorporação não autorizada – Natureza transitória e contingente do benefício -
De negação da ordem - Condenação em ônus da sucumbência - Recurso provido
em parte para excluir condenação em verba honorária. (Apelação Cível n.
231.443-1 - Cubatão - 2a Câmara Civil – Relator: Correia Lima - 15.8.95 - v. u.).

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO
ADVINDA DE FUNÇÃO GRATIFICADA - VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA - NÃO
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
POSSIBILIDADE. A verba de natureza transitória, advinda da remuneração relativa
ao exercício de função gratificada, não se incorpora ao vencimento do servidor.
Logo, não pode integrar a base de cálculo para efeito de incidência da
contribuição previdenciária. Pedido julgado procedente. Confirmação da
sentença. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0040.05.039925-8/001 – COMARCA DE ARAXÁ -
APELANTE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN ARAXA - IPREMA -
APELADO(A)(S): ELIANA DARC DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIVALDO
GEORGE DOS SANTOS).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
14

Professor - Gratificação - Incorporação - O Decreto-Lei no 1.858/81, ao criar a
gratificação de regência de classe, não autorizou sua incorporação aos proventos
da inatividade, circunstância que impede a providência, por meio de
interpretação - Demais disso, há a notícia de que a impetrante percebe a
vantagem do art. 184, I da Lei 1.711/52, exatamente pela razão enunciada. REO
109.737-PE (TFR).

CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO:
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL: GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE:
NATUREZA PROPTER LABOREM: NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA
APOSENTADORIA. I. – O Tribunal local, interpretando norma local - Lei distrital
202/91 - decidiu que a gratificação pro regência de classe tem natureza propter
laborem, devida aos professores em atividade. Gratificação desse tipo somente se
incorporam à remuneração do servidor, quando cessada a atividade especial,
mediante expressa previsão legal. II. - Agravo não provido” (RE 351.115-AgR, Rel.
Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 21.3.2003).

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- SEXTA-PARTE –
Incidência sobre os vencimentos integrais - Não incidência sobre verbas de caráter
transitório. ADMISSIBILIDADE: O cálculo do benefício deve considerar todas as
verbas permanentes que são vencimentos integrais, cujo o conceito não inclui as
verbas eventuais e de natureza transitória e o artigo 129 da Constituição Paulista
menciona a base de cálculo como sendo vencimentos integrais. Sentença
reformada. (Processo: APL 990102367681 SP / Relator(a): Israel Góes dos Anjos /
Julgamento: 02/08/2010 / Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público /
Publicação: 09/08/2010)

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - VERBA DE
NATUREZA TRANSITÓRIA – NÃO INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE. A verba de natureza transitória não se
incorpora ao vencimento do servidor. Logo, não pode integrar a base de cálculo
para efeito da incidência da contribuição previdenciária. Pedido julgado
improcedente. Reforma da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL No 1.0106.07.027004-1/002 – COMARCA DE CAMBUÍ -
APELANTE(S): VAINA SUSEL MACHADO DE ALMEIDA - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO
CAMBUI, FAPEM FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL CAMBUÍ - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS,
data de publicação: 26/09/2008 SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS -
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
15
QUINQUÊNIO - Incidência sobre os vencimentos integrais - Não incidência sobre
verbas de caráter transitório. ADMISSIBILIDADE: O cálculo do benefício deve
considerar todas as verbas permanentes, que são vencimentos integrais, cujo
conceito não inclui as verbas eventuais e de natureza transitória, como o
Adicional de Local de Exercício (ALE), uma vez que a menção a vencimentos
integrais, constante no artigo 129 da Constituição Paulista, é extensiva sim aos
quinquênios - Sentença reformada para parcial procedência da ação. (Processo:
APL 990100713604 SP / Relator(a): Israel Góes dos Anjos / Julgamento:
17/05/2010 / Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público / Publicação:
27/05/2010).

ACORDO. LICENÇA-MATERNIDADE. PARCELA INDENIZATÓRIA. O período da
licença maternidade gera à reclamante benefício previdenciário, não
contraprestação salarial. Consequentemente, a compensação pecuniária
estipulada na conciliação não sofre incidência de contribuição previdenciária. (TRT
3a R. - 9a T. - 01317-2008-114- 03-00-3. RECURSO ORDINÁRIO). (grifos todos
nossos)
Vale ressaltar que todas as retificações feitas pelo Município tiveram como base
somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado em
decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais
compensações sejam consideradas ilegais.
Nestas condições, indiscutível a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre as verbas nas quais foi pautada a compensação do Município, pelas razões
suso expostas.
(...)
Mister, pois, que se homologuem as compensações pelo Município, bem como a
ausência de irregularidades na compensação ter sido efetuada pelo município
Recorrente, em razão da autonomia funcional.
Afirmam ainda as razões anexas, que o procedimento para a apuração de valores
passíveis de compensação não estaria correto, vez que deveria ter sido
comparado ao valor devido apurado com o valor recolhido.
Por fim, é necessário salientar que, caso a Receita Federal realmente tenha
encontrado alguma irregularidade na GFIP da Câmara Municipal, esta não
decorreu de qualquer conduta dolosa ou negligente por parte da Câmara
Municipal, mas sim de um erro involuntário ou de uma divergência interpretativa,
o que não justifica a aplicação de penalidades.
Como se vê, o Recorrente defende que o crédito compensado tem origem no
pagamento de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória. Entretanto,
não o faz de forma expressa.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
16
De fato, o Recorrente, neste particular, conforme exposto linhas acima, aduz a tese
de defesa em questão de forma genérica, citando alguns precedentes judiciais, os quais citam, de
forma expressa, determinadas verbas como de natureza não remuneratória e, portanto, não
sujeitas à incidência de contribuição previdenciária.
Tal fato não passou desapercebido pelo órgão julgador de primeira instância que,
em relação à matéria em análise, assim se manifestou:
O impugnante apresentou argumentos em relação a diversas rubricas que, em
tese, se enquadram nas hipóteses de exclusão.
(...)
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os apurações fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o fato
tributário imponível.
Mesmo que houvesse alguma decisão judicial com efeito vinculante de alguma
rubrica, nesta fase do processo administrativo fiscal, caberia a defesa do
contribuinte relacionar os valores contestados com os correspondentes
documentos originários, contemporaneamente produzidos e informados em
declarações fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos deveriam estar lastreados em
documentos comprobatórios.
No caso em exame, a defesa apresentou com alegações sobre rubricas sem
especificar os valores nem apontar a correspondência nas declarações e
documentos fiscais, para que se pudesse avaliar e apurar eventual direito
creditório, cujas oportunidades lhe foram oferecidas durante a fase inquisitorial,
e mesmo agora na litigiosa, não foram desincumbidas, pode levar ao
indeferimento do pleito sem a investigação do conteúdo material do direito
creditório pleiteado, nos termos da Lei que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, Lei 9.784/99:
(...)
Conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar a
presente decisão sob escrutínio, cuja defesa ficou limitada à apresentação de
argumentos que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do
sujeito passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos
autos, e alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar
sem efeitos.
Assim, por não cumprir o procedimento necessário para a devida compensação,
deve ser mantido integralmente a glosa efetuada neste processo.
(destaquei)
Assim foi que, por meio do Despacho de Diligência de p. 153, os presentes autos
foram baixados em diligência, para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
17
esclarecimentos acerca da natureza das verbas / parcelas do crédito compensado pelo
Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação DEFIS 05RF/RFB no 57 (p.
178), por meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente destacou que, intimado o
Contribuinte para prestar esclarecimentos, o mesmo quedou-se inerte.
Destacou, ainda, o fiscal diligente, que:
7. Salmo melhor juízo, a questão há de ser decidida pelo princípio da boa-fé (art.
5o, CPC) e da distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), que impõe a quem
alega determinado fato como verdadeiro, o respectivo ônus de prová-lo. Com
efeito, o contribuinte alegou ter direito a compensação de débitos tributários.
Utilizou, para tanto, instrumento de confissão de dívida (GFIP). Instado a
comprovar a origem dos créditos, quedou-se inerte. Em âmbito recursal, alegou
mais uma vez possuir o direito, mas não se dignou a demonstrá-lo materialmente.
Por fim, no âmbito desta diligência, mais uma vez, não colaborou com o Processo.
8. Em suma, o contribuinte, quando instado a fazê-lo, em três ocasiões, nem
provou o direito que alega possuir, tampouco à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo que afaste o lançamento tributário.
9 Diante do exposto, conclui-se pela manutenção do lançamento, tendo em vista
que o sujeito passivo não comprovou:
a. quanto aos valores compensados, a origem do crédito, ou seja, a ocorrência
fática, real, efetiva de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, como exigido pelo art. 89 da Lei no 8.212/1991;
b. quanto às supostas verbas de natureza indenizatória, a existência fática, real,
efetiva na composição da base de cálculo dos valores compensados.
(grifei e destaquei)
Outrossim, intimado a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, o
Contribuinte, mais uma vez, optou por permanecer silente.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal, impondo-
se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações que visam combater a multa isolada de 50% prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como a multa de ofício qualificada e agravada, por se tratar de
matérias estranhas à lide e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.085 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727727/2023-94
18
Gregório Rechmann Junior

Fl. 204
DF CARF MF
Original